Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706946-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO COSTA PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o insucesso no ato intimatório, na forma do exposto pela carta AR devolvida e/ou certidão do Oficial de Justiça (ID 64240496), intime-se o agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, facultando-lhe requerer o que entender de direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Com lastro no princípio da cooperação e da efetividade (art. 6o ), segue acostado ao presente despacho consulta aos sistemas disponíveis à esta Corte, de modo a subsidiar a medida a ser requerida pelo agravante. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator